Tribunal: STF
Processo: HC 228834
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Julio Cesar Konkowski da Silva em favor de Marcos Santana da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 814.314 /SP.



    O impetrante informa (eDOC 1) que o paciente teve decretada contra si, em 11.9.2021 (eDOC 5), medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-esposa, nos autos do processo 1501770-78.2021.8.26.0628.



    Narra que foi decretada prisão preventiva do paciente na data de 22.7.2022. (p. 3)



    Aduz que o paciente não se aproximou ou se comunicou com a vítima, considerando que registrou reclamações junto ao Banco Central em nome de terceiros em desfavor da vítima. (p. 4)



    Alega que não houve descumprimento das medidas protetivas de urgência, pois “A reclamação junto ao BANCO CENTRAL não está entre as limitações plasmadas na MPU” (p.12)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva. 



    O ato coator transitou em julgado em 6.3.2023 sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional (eDOC 3):



    “Isso porque o réu teria registrado, em nome de terceiros, diversas reclamações contra a vítima perante o Banco Central do Brasil envolvendo violação de sigilo bancário com a finalidade, a princípio, de tirar a sua tranquilidade, já que ela é funcionária do Banco Bradesco S.A. Dada a oportunidade ao acusado de se manifestar sobre tais fatos, não negou ter sido o autor das reclamações efetuadas em nome de terceiros, tendo tentado justificar a sua conduta afirmando que a vítima teria praticado atos ilícitos envolvendo a divulgação de dados bancários dos seus clientes e que estaria apenas se resguardando para qualquer acusação por parte da suposta vítima.



    No entanto, essa justificava apresentada pelo acusado não lhe socorre.



    Primeiro, porque o acusado tinha plena ciência de que não poderia entrar em contato por qualquer meio com a vítima, tanto é assim que já teve, inclusive, sua prisão preventiva decretada nestes autos, posteriormente revogada, e, ao formular reclamações no BACEN contra a vítima, indiretamente a contatou, já que as reclamações chegaram até ela,retirando a sua tranquilidade com os transtornos causados no seu emprego.



    Segundo, porque se o acusado estivesse agindo de boa-fé e com a única intenção de levar ao conhecimento das autoridades responsáveis eventuais condutas ilícitas praticadas pela vítima, a fim de evitar incorrer em eventual descumprimento das medidas protetivas deveria, antes, ter buscado autorização judicial, considerando que tem advogados constituídos e atuantes no processo. Como se não bastasse, a boa-fé também se revelaria na hipótese em que o acusado tivesse se utilizado do próprio nome para registrar as reclamações, mas ao registrá-la em nome de terceiros, não só incorreu na eventual prática de crime de falsa identidade como também tentou ocultar a autoria das reclamações a fim de escapar de eventual crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Nesse particular, é importante registrar que a cópia da tela apresentada pelo próprio acusado às fls.231 demonstra que ele poderia ter feito a reclamação em seu próprio nome, mas optou por registrá-la em nome das empresas terceiras.



    Terceiro, porque o réu não pode alegar que efetuou as reclamações a fim de se resguardar se as fez em nome de terceiros, bem como se afirma que eventuais violações de sigilo bancário teriam sido praticadas apenas pela vítima sem qualquer participação sua. Portanto, o acusado não teria do que se resguardar se não praticou qualquer ilícito.”



    A decisão do processo 1501770-78.2021.8.26.0628, que impôs as medidas cautelares de urgência, consta do eDOC 5, do qual extraio:



    “Sendo assim, a fim de proteger a integridade da declarante enquanto os fatos forem averiguados, determino a aplicação das mediadas cautelares previstas no artigo 22, inciso III, alíneas a e b da Lei Maria da Penha, de modo a:



    1- proibir de se aproximar da suposta vítima, familiares e eventuais testemunhas, estabelecendo distância mínima de cem metros;



    2- proibir de se comunicar com as pessoas acima, por qualquer meio.”



    O Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva é admissível “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência” (art. 313, III, do CPP).



    O juízo de origem determinou que o paciente não deveria se aproximar (menos de 100m) da vítima e a não se comunicar com ela, e mesmo assim, teria optado por buscar forma alternativa de contato por meio de denúncias no Banco Central, inclusive em nome de terceiros, ciente de que os fatos chegariam ao conhecimento da vítima e a mesma saberia quem as realizou.



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais decorrentes do simples descumprimento de medida protetiva de urgência, como se colhe dos precedentes no HC 200.415, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.6.2021 e no HC 193.742 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2020, entre outros.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente